Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-94.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023003-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anistia]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AMAZON PLAZA HOTEL LTDA - CNPJ: 05.232.297/0001-34 (APELANTE), SUELI SILVEIRA - CPF: 355.943.141-72 (ADVOGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), SERGIO MARCOS LERMEN - CPF: 474.228.741-04 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0055-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO MT - CNPJ: 26.989.715/0062-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO.

1.

No julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
”.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amazon Plaza Hotel Ltda. contra a sentença (Id. 66525217) que, proferida em
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera que sentença está equivocada porquanto “
utilizou como fundamento a modulação dos efeitos da ilegalidade/inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio atribuída à Lei de outro Ente Federativo, isto é, aplicando os efeitos da inconstitucionalidade face apenas ao exercício financeiro do ano de 2020, o que se mostra totalmente incabível na presente
”.

Discorre que “
a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no Estado Mato-Grossense, foi instituída pela Lei nº 4.547/82, a qual teve a sua constitucionalidade impugnada junto ao Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 972.352/MT, onde, inclusive, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade da referida Lei em decisão colegiada, evidenciando ainda que o julgamento ocorreu em data anterior ao julgamento da ADI nº 2908, onde não fora determinada qualquer modulação de efeitos da decisão, ou seja, os efeitos aplicados são ex tunc
”.

Aduz que “
a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é exclusiva da via de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo previsão legal e nem sendo facultado ao controle difuso exercido pelos Tribunais Estaduais e outros órgãos jurisdicionais
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais da ação originária, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 66525231).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 67734988).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022